Tribunal: STF
Processo: HC 52457
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
1.	Súmula de jurisprudência do STF, verbete 146. Trata-se de ementa jurisprudencial que deva ser entendida nos termos estritos de sua letra, isto é, ela incide no caso em que não há recurso do acusador.
2.	Petição de habeas corpus a que o STF não atende.